Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA 2. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS – INVIÁVEL NESTA VIA MANDAMENTAL – OS BENS SEQUER FORAM INDIVIDUALIZADOS - 3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS – NOVOS FATOS DETERMINARAM A PRISÃO - 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE –5. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.
2. Nesta via mandamental é inviável a análise do pedido de restituição dos diversos bens relacionados à pessoa do paciente, uma vez que se faz necessário o revolvimento probatório para se analisar o pleito. Além disso, o interessado sequer individualizou quais bens seriam, tampouco comprovou a sua propriedade.
3. O decreto preventivo do paciente é oriundo de fatos recentes, motivo pelo qual existe contemporaneidade na medida, a qual se encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos, em tese, praticados por ele, materializada na grande quantidade de drogas e na possível organização criminosa, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007819-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HANDERSON SIMOES DA SILVA - CPF: 629.275.582-72 (ADVOGADO), IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 072.139.981-96 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY WESLEY FLAUZINO - CPF: 091.719.809-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT DA SILVA SENA - CPF: 071.960.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HANDERSON SIMOES DA SILVA - CPF: 629.275.582-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
,

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO
-
1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
2.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

D
OS BENS

– INVIÁVEL NESTA VIA MANDAMENTAL
–
OS BENS
SEQUER
FORAM INDIVIDUALIZADOS

-

3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

– PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA
– PERICULOSIDADE DO PACIENTE – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS

–

NOVOS
FATOS DETERMINARAM
A PRISÃO
- 4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE
–
5
.
PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade
que demanda exame de todo conjunto probatório
.

2
.
Nesta via mandamental é inviável a análise do pedido de
restituição dos
diversos bens
relacionados à pessoa do paciente
, uma vez que se faz necessário o revolvi
mento probatório para se analisar o pleito.
Além disso, o interessado sequer individualizou quais bens seriam
, tampouco comprovou a sua propriedade
.

3
.
O decreto preventivo
do paciente
é oriundo de fatos recentes
, motivo pelo qual existe contemporaneidade na medida
, a qual
se encontra suficientemente fundamentad
a
na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos, em tese, praticados por ele, materializada na grande quantidade de drogas e na possível organização criminosa, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
.

R
estam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

5.

Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes
.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Hânderson
Simões da Silva
, em prol de
Igor Felipe Rodrigues Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5a
Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT.

Colhe-se dest
a impetração
que
o
paciente
teve a sua prisão preventiva decretada
, por força de
decisão prolatada
nos
a
utos
do processo
n.
1003763-97.2023.8.11.0003
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
, associação para tráfico e posse ilegal de arma

(art. 33,
caput
e art. 35
,
ambos
da Lei n. 11.343/06 e art.
12 da
Lei 10.826/2003
).

Sustenta o impetrante que
“não há qualquer indício de autoria ou associação do Paciente Igor Felipe com os fatos noticiados, apenas meras suposições da
Policia
Federal.”

E a possível conexão que sugere
m
os policiais federais é baseada tão somente na relação de conhecidos e amizades presenciais e virtuais, em redes sociais, que se faz presente entre os acusados e que é tão normal e cotidiano
atualmente
.

Registra que o paciente
“não é e nunca foi proprietário dos bens que a autoridade policial e o Juízo de primeiro grau lhe imputam, mas apenas um mero negociador que buscava, de modo legal e honesto,
negocia-los
para capitalizar sua renda, tudo com o consentimento e aval dos antigos e futuros proprietários
.”

Aduz
qu
e
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, de modo que

é
desnecessária a
custódia
do
p
aciente ou, caso entenda-se necessário, a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Salienta que
,

na hipótese
,
“segundo a acusação, houve a prática no em setembro de 2011 e posteriormente em outubro de 2022, não mais, existe a proximidade, portanto, não se pode afirmar que a demora na concessão da prisão prejudicará ao bom andamento do feito, faltando, assim, a instrumentalidade, objetivo das medidas constritivas de liberdade...”

Afirma

que
o paciente

é

primário
, possui bons antecedentes
, não exerce atividade ilícita
e
possui residência fixa.

Forte nessas razões, requer
a revog
ação da prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente
, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se for necessário.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê
no ID
164659679
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
debate
.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
forte no parecer
visto
no
ID
164894194
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, procedendo-se a intimação do advogado
Hânderson
Simões da Silva

(OAB/
RO

3279
) acerca da submissão deste processo ao crivo da
Terceira
Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se necessário destacar que
,

com relação ao argumento
de que o paciente não cometeu o ilícito em discus
são e de que
não existe sequer
indícios de autoria, é necessário ressaltar que a
análise dessa
s
tese
s
demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas

--

principalmente porque se trata de caso de elevada complexidade
, com muitos envolvidos e crimes diversos

--

, que não pode ser realizad
o
dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Além disso, o impetrante
pugna pela restituição
, de forma genérica,

dos
inúmero
s
bens apreendidos
durante
as investigações
relacionados
à sua

pessoa.

Ocorre que
, para analisar
o
pleito
posto no
pará
grafo
anterior,
igualmente, se
faz necessário revolvimento probatório
,
que é
impossível
nesta via célere
do
habeas corpus,
devendo, portanto, ser utilizada a via adequada para
tal desiderato
, sobretudo porque o impetrante sequer individualizou quais bens estaria requerendo a restituição
, tampouco demonstrou
,
simultaneamente
,

ter a
propriedade do
s
be
ns
e
a ausência de interesse
deles
pa
ra o caso em debate
.

A
propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP),

e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade
.”
(N.U 0004967-11.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 29/08/2022)
Destacamos

Portant
o,

o
pleito de restituição de bens não
individualizados
,

é medida incabível nesta via processual.

No que diz respeito
à inexistência dos requisitos autorizadores
da
decretação da
prisão preventiva
do paciente
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar
à prolação do referido édito judicial
:
a
garantia da ordem pública
.

A propósito,
vejam-se

estes

trecho
s

d
o

deci
sum

que

decretou a prisão do
paciente
:

[
...
]

II – Quanto ao pedido de prisão preventiva.

O pedido merece acolhimento. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema
ratio
da
ultima

ratio
e, por isso, deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
,
ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado
. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Conforme consta dos autos, a autoridade policial instaurou o inquérito policial IPL 2022.0080186-DPF/ROO/MT para apurar a existência de associação que pratica o crime de tráfico de drogas entre estados da Federação, com grande estrutura e divisão de tarefa. Narra a representação que, após a prisão de QUESSI JHONIS DE SOUZA, ocorrida dia 23/10/2022, por volta das 15h45min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, por transportar, entre Estados da Federação, 600 (seiscentas) porções de COCAÍNA, perfazendo a massa bruta de 669,7 kg (seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas - Laudos Periciais fls. 35/38, ID 104508147 e fls. 86/91, ID 104508147), a Polícia Federal instaurou o IPL 2022.0080186 para investigar os demais envolvidos nesse transporte de entorpecentes, que utilizam o modal viário para transportar expressiva quantidades de drogas às grandes capitais brasileiras.
Por ocasião das diligências investigativas, a Polícia Federal apurou que, quando da operação policial e apreensão de 600 (seiscentas) porções de COCAÍNA, perfazendo a massa bruta de 669,7 kg (seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas), conforme Laudos Periciais fls. 35/38, ID 104508147 e fls. 86/91, ID 104508147, transportadas por QUESSI, os representados RONNY, IGOR, LEVI e HEBERT teriam realizado a função de “batedores” do caminhão, utilizando os veículos Azera/Hyundai e Toyota/Hilux, ambos na cor branca
. Ademais, apurou-se que o representado RONNY é, em tese, um dos donos da droga apreendida, além de ser financiador do veículo que transportara a droga, executor da logística empregada nesta empreitada, além de possuir papel de destaque da referida associação ao tráfico, sendo que esta já sofreu apreensões realizadas pela Polícia Federal; porém, continua atuante. A Autoridade Policial destacou que já foram promovidas as seguintes apreensões: a) 870 kg de cloridrato de cocaína – Sudoeste do Estado do Pará
(julho de 2021); b) 15 kg de cloridrato de cocaína – Rondonópolis/MT (fevereiro 2022); c) 107 kg de cloridrato de cocaína – Rondonópolis/MT (setembro de 2022); d) 685 kg de cloridrato de cocaína – Rondonópolis/MT (outubro de 2022); e) 73 kg de cloridrato de cocaína – Guaraí/GO (dezembro de 2022). Total: Hum mil setecentos e cinquenta quilos de cloridrato de cocaína (1.750Kg).
Salienta que essa quantidade expressiva de drogas remete ao valor aproximado de quase 200 milhões de reais e que o grupo opera com grandes quantidades de drogas, especificamente COCAÍNA
. A representação ressalta que o crescimento patrimonial dos representados se deu em razão do tráfico de drogas, sendo então injustificáveis e incompatíveis com as atividades exercidas ora declaradas. Os representados, pelo que consta da inicial, em razão do tráfico de drogas, usufruem de uma vida luxuosa, ostentando veículos, motocicletas e viagens, demonstrando o retorno financeiro destas atividades ilícitas de forma ostensiva. Colhe-se, ainda, que os integrantes dessa associação estão atuando há bastante tempo nas atividades de tráfico de drogas, visto que a primeira apreensão se deu em setembro de 2021, sendo, na ocasião, 870 kg de COCAÍNA. Consta da inicial que o representado LEVI se encontra preso desde o dia de 23/12/2022, quando conduzia o veículo GM/CELTA que transportava aproximadamente 70 quilos de cocaína e, em tese, continua atuando no tráfico de drogas em associação com os demais representados.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao representado, sobretudo diante do entorpecente apreendido, bem como a reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
. A propósito, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal 2. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 3. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC 128.104/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVESTIGAÇÃO POLICIAL PREEXISTENTE – INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA [QUASE 700 GRAMAS] E APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES [1 MÁQUINA ELETRÔNICA DE PASSAR CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, 1 BALANÇA DE PRECISÃO, 1 CADERNO “CONTENTO ANOTAÇÕES CONTÁBEIS”, 1 ROLO DE PLÁSTICO-FILME PARCIALMENTE UTILIZADO E R$ 760,00 REAIS] – REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DOIS TERMOS CIRCUNSTANCIADOS POR POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE DO PACIENTE [CÁLCULO RENAL] NÃO SUBMETIDA AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GRAVIDADE NÃO IDENTIFICADA NOS LIMITES DA APRECIAÇÃO DO HC – ALEGAÇÕES GENÉRICAS RELACIONADAS À PANDEMIA – IRRELEVÂNCIA DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio de drogas. A quantidade (...), somadas às demais circunstâncias do flagrante, - ocorrido na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, que foi surpreendido na posse do referido material tóxico, de uma balança de precisão e de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes –, são fatores que indicam dedicação à
narcotraficância
, autorizando a preventiva.” (STJ, RHC 97.649/MG) “(...) as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, na medida em que o acusado possui uma personalidade voltada para a prática de crimes, com envolvimento anterior (...) pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, (...), constituindo-se, tais circunstâncias, em motivo idôneo e suficiente para justificar a manutenção da medida constritiva da liberdade fundada na garantia da ordem pública, em razão, sobretudo, do fundado receio de reiteração delitiva.” (STJ, HC 430.374/SP) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. Se o alegado estado de saúde do paciente [cálculo renal] não foi submetido e apreciado pelo juiz da causa, a sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva do agente. Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43). (N.U 1022252-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2022,
Publicado
no DJE 25/01/2022)

HABEAS CORPUS – CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS SITUAÇÕES DOS INCREPADOS – CO-INVESTIGADA PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES – PACIENTE QUE RESPONDE À AÇÕES PENAIS 2) ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PRESENÇA CUMULATIVA DO FUMUS COMISSI
DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS COM BASE EM ELEMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – 3) ORDEM DENEGADA. 1. Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a extensão prevista no art. 580, do Código de Processo Penal somente será possível nos casos em que os agentes estiverem em idêntica situação fática e quando a decisão que concedeu o benefício não estiver embasada em pressupostos de caráter exclusivamente pessoal; in
casu
, a decisão que agraciou a corré com a liberdade provisória lastreou-se especificamente em sua primariedade e bons antecedentes, o que de pronto impossibilita a extensão do benefício ao paciente, visto que possui responde a ações penais, inclusive pela prática de crime da mesma natureza. 2 Devidamente justificada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida e pela aparente habitualidade delitiva, demonstrando o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar inviável a pretendida soltura. 3. Restando exaustivamente demonstrada a concreta necessidade e a adequação da medida extremada, por consectário lógico, resta inviabilizado o pleito substitutivo, uma vez que, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do Código de Processo Penal, o cabimento do cárcere processual já pressupõe, essencialmente, a insuficiência e ineficácia das providências alternativas. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1014055-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 30/07/2020). Enunciado n.o 06 - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Enunciado n.o 43 - As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes
qualifica-se
como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.
Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo
alguma s
hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com esteio no art. 312 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de RONNY WESLEY FLAUZINO, IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, HEBERT DA SILVA SENA e LEVI DA SILVA MUNIZ, qualificados nos autos.

[
...
]

Destacamos

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração,
estão presentes, sim, todos os requisitos para a
decreta
ção da
custódia cautelar do paciente
, tendo em vista que se encontra embasad
a
em elementos concretos que demonstram
a necessidade de garantir a ordem pública, em razão

de o
paciente ter se associado
com outros indivíduos para praticar o crime de tráfico de drogas em grande escala
.

Aliás, observa-se que foram realizadas
anteriormente
5 apreensões de entorpecente
, totalizando: 1.750
kg (
mil setecentos e cinquenta quilos
)
de cloridrato de cocaína
.

Realmente, o
contexto fático até então demonstrado
revela, a princípio, que a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, aliado aos reiterados transportes para vários estados da
F
ederação, com a possível participação do paciente,
torna crível a existência de organização criminosa altamente estruturada e financiada por este grave delito, com o condão de
potencializar a prática de inúmeros crimes e proceder a
comer
cialização
do narcótico em larga escala, circunstâncias tais que
exigem a prisão provisória enquanto garantidora da ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao
assunto, firmou
o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso, prisão foi mantida pelo Tribunal em caráter liminar em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão, notadamente pela apreensão de grande quantidade de drogas variadas - cerca de 2,44kg de crack e mais de 51kg de cocaína, além de apetrechos relativos ao crime de tráfico e anotações da contabilidade do comércio ilícito que apontam para o envolvimento com organização criminosa, contexto que indica elevado risco à ordem pública
e, a princípio, também representa uma situação excepcionalíssima a justificar indeferimento da prisão domiciliar. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 794.657/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023.)

Destacamos
.

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça
decidiu que:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-
probatória, sendo
certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes
de materialidade
e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

(N.U 1014128-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022)

Destacamos
.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais,
embora
o impetrante aleg
ue
ausência de contemporaneidade,
observa-se que ainda que não houvesse contemporaneidade da prisão com relação aos fatos de 2021,
possivelmente
aconteceram
novas
práticas
em outubro de 2022
que culmi
naram na prisão cautelar do paciente
.
Desse modo
, não existe razão para se falar em ausência de contemporaneidade no caso em debate.

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que
os
fatores relacionados a instrução processual ou aplicação da lei penal não afasta a
necessidade da prisão a qual tem como pressuposto a garantia da ordem pública.

Logo, o argumento de que
“
também estaria salvaguardada a conveniência da instrução criminal, já que, como dito, já foram realizadas e esgotadas as medidas de busca e apreensão nos endereços relacionados ao Paciente Igor Felipe, não havendo mais, pois, a possibilidade, sequer hipotética, de destruição de provas ou
qualquer ato prejudicial que
interferisse no prosseguimento das investigações.”
,
não merece prosperar.

Como dito alhures, a prisão
preventiva do paciente

se baseou na garantia da ordem pública
;
e, como se
isso
não bastasse, a autoridade acoimada de coatora
ao prestar as informações deixou claro que as investigações estão em andamento
, consignando
que
“Atualmente, o feito aguarda a conclusão das investigações do IP 1003173-23.2023.8.11.0003 para eventual oferecimento de denúncia ou outra diligência que o Ministério Público entender cabível.”

Além disso,
deve ser destacado
que
embora o impetrante alegue que o argumento da possível reiteração criminosa
do paciente
utilizado na decisão reprochada
não é idôneo para fundamentar a decisão, como dito alhures, a fato de ter sido apreendid
a
elevada quantidade de cocaína
e existir fortes indícios de organização criminosa justificam a custódia cautelar
do favorecido
.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória d
o
paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
, tal como o entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.)

Destacamos.

Por derradeiro, ressalt
e
-se, ainda, que
os atributos favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Igor Felipe Rodrigues Campos
;

e,
por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023